Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, 11, DO CPC. INEXISTENTE..

1. Os embargos de declaração podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.

2. Os honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC, somente são cabíveis em caso de não conhecimento ou não provimento do recurso, conforme entendimento consagrado pelo STJ, no julgamento do AgInt nos EREsp 1539725/DF.

3. Inexistindo contradição, rejeita-se os embargos.

4. Negou-se provimento ao recurso.